Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE NO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA). IMPOSSIBILIDADE LEGAL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta pela ex-cônjuge contra sentença que decretou o divórcio, fixou alimentos em seu favor e indeferiu sua permanência como dependente no Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA).
2. A apelante pleiteia sua permanência no FUSMA em razão de dependência financeira e condições de saúde e sustenta a necessidade de majoração do percentual dos alimentos, de 15% para 20%, alegando insuficiência para custear despesas básicas e médicas.

II. Questão em discussão:
3. Há duas questões em análise:
(i) A possibilidade de manutenção da ex-cônjuge como dependente no FUSMA após o divórcio.
(ii) A adequação do percentual fixado a título de alimentos às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante.
III. Razões de decidir:
4. Quanto à permanência no FUSMA, a Lei n. 13.954/2019 alterou o Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/1980), restringindo a condição de dependente aos cônjuges ou companheiros durante a constância do vínculo, inviabilizando a pretensão da ex-cônjuge.
5. Sobre os alimentos, constatou-se que o percentual fixado na sentença inicial era insuficiente para atender às necessidades da alimentanda, sendo proporcional e razoável sua majoração, considerando os rendimentos regulares do alimentante, militar aposentado.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso parcialmente provido.
7. Tese de julgamento:
"A exclusão de ex-cônjuges do FUSMA após o divórcio está de acordo com a legislação vigente."
"A pensão alimentícia deve ser suficiente para cobrir as necessidades básicas da alimentanda, respeitando o binômio necessidade-possibilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1866282, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15.5.2024.